Tribunal: TJMT
Processo: 1020133-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020133-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME SCHUMANN ANSELMO - CPF: 929.732.132-15 (ADVOGADO), KELRY KAMILLA DA SILVA - CPF: 958.715.512-20 (AGRAVANTE), CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 45.543.915/0001-81 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0037-40 (AGRAVADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO DE DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC). PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno de julgado que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra
decisum
que, em ação de repactuação de dívida decorrente de superendividamento, indeferiu a tutela de urgência para limitar os descontos em 35% da remuneração da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se é admissível a concessão da tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação da cobrança ou a imediata suspensão dos descontos, sendo inviável a concessão da medida, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação da cobrança ou a imediata suspensão dos descontos, sendo inviável a concessão da medida, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

2.

Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa à revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI n. 1013186-90.2023.8.11.0000, julgamento em 23-8-2023; TJ-MT - AI: 10103297120238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1020133-92.2025.8.11.0000 de decisão que negou provimento a Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em Ação de Repactuação de Dívidas, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a suspensão da exigibilidade das dívidas, ou, alternativamente, a limitação dos descontos em 40% dos seus rendimentos.

A agravante alega que o julgado adotou interpretação excessivamente restritiva da Lei do Superendividamento, contrariando jurisprudência consolidada neste e em outros Tribunais.

Aduz que a previsão expressa na Lei no 14.181/2021 sobre limitação de descontos ou suspensão dos pagamentos não afasta a possibilidade de análise da tutela provisória

antes da audiência de conciliação, especialmente quando fundada no Código de Processo Civil e nos princípios constitucionais.

Afirma que o próprio art. 6o, incisos XI e XII, do CDC, reforça o direito do consumidor à preservação do mínimo existencial e à adoção de medidas judiciais para tratamento do superendividamento.

Pontua que o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Argumenta que a interpretação restritiva como constou do
decisum
, viola o princípio da máxima efetividade constitucional, segundo o qual as normas devem ser interpretadas para conferir a máxima eficácia aos direitos fundamentais.

Assegura que preenche todos os requisitos exigidos, para a concessão da medida.

Pugna pelo provimento do Recurso.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante requer na inicial da demanda a repactuação dos seus débitos com amparo na Lei n. 14.181 (Superendividamento), vigente desde julho de 2021, que alterou a Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

O pedido de antecipação da tutela para suspender os descontos em sua folha de pagamento, bem como a não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, foi indeferido.

O art. 300 do CPC preceitua que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

A Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que,
a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Assim, neste momento não há como suspender os descontos, já que a legislação não prevê essa redução, mas sim a existência de duas fases nesse procedimento.

Na primeira,
conciliatória
(art. 104-A do CDC), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,
contenciosa
, que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação,
o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
(art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1o).

Portanto, o sobrestamento dos descontos como pretendido pela agravante terá início a partir dessa segunda fase.

Neste caso, verifica-se nos autos de origem que foi determinada a realização de audiência de conciliação.

Desse modo, o processo deve seguir o rito legal que, com dito, não prevê a limitação ou a suspensão do pagamento, nessa fase processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO– INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC - RECURSO PROVIDO.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório
. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI n. 1013186-90.2023.8.11.0000, julgamento em 23-8-2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS, DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LIMITAÇÃO PERCENTUAL DE 30% QUE NÃO SE APLICA AOS CONTRATOS COM DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA – TEMA 1.085 DO STJ - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – PREMATURIDADE DA MEDIDA – REVOGAÇÃO - RECURSO PROVIDO. Ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se limitar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários, consoante orientação do Tema 1.085 do STJ tirada de tais paradigmas. Além disso, se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito da autora para a suspensão dos contratos e processos judiciais contra ela movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, se seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela.
(TJ-MT - AI: 10103297120238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

Por conseguinte, ausente o requisito da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da tutela antecipada (art. 300 do CPC).

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025